Tribunal: TJES
Processo: 5027425-40.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027425-40.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALICE CATARINA GUEDES SILVA ALVES

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. TARIFA DE CADASTRO E TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM. JUROS REMUNERATÓRIOS E CET. TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ANATOCISMO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em ação revisional de contrato de financiamento cumulada com tutela de urgência, ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, objetivando a concessão da justiça gratuita, a revisão de cláusulas contratuais, o afastamento da capitalização diária de juros, da Tabela Price, a declaração de ilegalidade de tarifas bancárias e a restituição dos valores indevidamente cobrados, diante de sentença que julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da justiça gratuita; (iii) determinar a validade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente; (iv) verificar a legalidade das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato; e (v) definir a forma de restituição dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso impugna de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade recursal.

4. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade.

5. A previsão contratual de capitalização diária de juros sem a indicação expressa da taxa diária viola o dever de informação ao consumidor e torna a cláusula abusiva.

6. A taxa de juros remuneratórios pactuada mostra-se inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil no período da contratação, afastando a alegação de abusividade.

7. O custo efetivo total encontra-se expressamente previsto no contrato, não se confundindo com a taxa de juros remuneratórios.

8. A utilização da Tabela Price, por si só, não configura anatocismo, sendo necessária prova técnica, não requerida pela parte autora.

9. A tarifa de cadastro é válida em contratos firmados após a vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007, inexistindo prova de relacionamento prévio entre as partes.

10. A taxa de avaliação do bem é legítima quando comprovada a efetiva prestação do serviço, circunstância verificada nos autos.

11. A cobrança da tarifa de registro do contrato é indevida quando não demonstrada a efetiva realização do registro junto ao órgão competente.

12. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer em dobro quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva e os pagamentos são posteriores a 30/03/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A capitalização diária de juros é abusiva quando prevista contratualmente sem a indicação expressa da taxa diária aplicável.

2. A tarifa de registro do contrato é indevida na ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço pela instituição financeira.

3. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC aplica-se às cobranças contratuais indevidas realizadas após 30/03/2021, independentemente da prova de má-fé do fornecedor.

4. A taxa de juros inferior à média de mercado e a previsão expressa do CET afastam a alegação de abusividade contratual.

5. A Tabela Price não configura anatocismo sem prova técnica da capitalização indevida.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027425-40.2023.8.08.0024

APELANTE:
ALICE CATARINA GUEDES SILVA ALVES

APELADO:
BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATORA: DES.
a
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALICE CATARINA GUEDES SILVA ALVES
contra r. sentença proferida no id. 16953879 pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
“ação revisional de contrato de financiamento c/c tutela de urgência”
movida em face de
BANCO VOTORANTIM S.A.
, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Em suas razões (id. 16953880), a apelante alega a indevida revogação da gratuidade de justiça, tendo em vista que o patrimônio apontado unilateralmente pelo banco não reflete sua real capacidade financeira.

Aduz a ilegalidade das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro, por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços e da proporcionalidade dos valores cobrados.

Defende a abusividade das taxas de juros aplicadas, da capitalização diária e do Custo Efetivo Total, por falta de transparência e informação adequada.

Sustenta a irregularidade da utilização da Tabela Price em conjunto com a capitalização diária, configurando anatocismo.

Nas contrarrazões (id. 16955386), o Banco Votorantim S.A. aponta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pelo que é necessário o exame de tal questão antes do exame meritório.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.016, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sem delongas, no caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a decisão recorrida, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo Juízo
a quo
.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Superado tal ponto, observo que, na origem, a apelante ajuizou a presente demanda pleiteando a revisão do contrato de financiamento, com a limitação dos juros à taxa média de mercado, o afastamento da capitalização de juros e da Tabela Price, o recálculo das parcelas e a restituição dos valores pagos indevidamente.

Na exordial (id. 16953851), a autora, ora recorrente, buscou a concessão da assistência judiciária gratuita, sob a alegação de ser hipossuficiente e não possuir condições de arcar com as custas sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

Ato contínuo, o MM. Juízo
a quo
proferiu despacho (id. 16953858) determinando a sua intimação para comprovar a alegada hipossuficiência, a qual peticionou (id. 16953859), juntando aos autos seus últimos contracheques.

Em sentença (id. 16953879), o juízo
a quo
acolheu a impugnação apresentada pelo banco em contestação (id. 16953864) e revogou a justiça gratuita.

Dito isso, no tocante ao capítulo da sentença que indeferiu o pedido de justiça gratuita, é cediço que a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da gratuidade depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
(
grifei
).

Em igual sentido, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021 -
destaquei
).

Nesse ponto, peço vênia para ressaltar que o ato decisório ora combatido se mostrou confuso e mesmo contraditório, uma vez que no início da sentença o magistrado consignou que “
A Justiça Gratuita foi deferida
”, sem que tenha havido qualquer pronunciamento prévio referente ao pedido. Já no dispositivo registrou que “
REVOGO a justiça gratuita concedida à Requerente ALICE CATARINA GUEDES SILVA ALVES, ante a comprovação de sua capacidade financeira
”.

Dessa forma, o que fica evidenciado é que o julgador, ao acolher a impugnação trazida pelo banco recorrido, revogou benefício que sequer tinha examinado e muito menos concedido à parte.

Dessa forma, com vistas a garantir o devido enfrentamento da questão que, inclusive, pode ser examinada nesta sede recursal (art. 1.009, § 3º, CPC), passo ao seu exame.

No caso, percebo que foram apresentados pela recorrente contracheques (id. 16953860), restando comprovado que percebia salário mensal no valor líquido de R$ 4.062,93 (quatro mil e sessenta e dois reais e noventa e três centavos), antes da rescisão do seu contrato de trabalho.

Atualmente, ressalta a apelante sua condição de desemprego, agravada pelas altas despesas necessárias ao sustento e bem-estar de suas duas filhas, de forma que o pagamento das custas processuais pode prejudicar o seu sustento.

Assim, ante a inexistência de elementos aptos a comprovar a capacidade financeira da apelante, entendo por bem lhe conceder o benefício da justiça gratuita.

Diante disso, conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

Entrando no enfrentamento da questão meritória,

cinge-se a controvérsia acerca da alegada abusividade de cláusulas e juros abusivos constantes do contrato nº 561.310.769 firmado entre as partes.

De plano, entendo que a sentença merece retoque na análise da capitalização de juros,
porque é possível identificar a previsão da capitalização diária de juros (cláusula de “Promessa de Pagamento”, id. 16953854), mas sem a informação sobre a taxa a incidir, o que importa em flagrante violação do dever de informação do consumidor (artigos 6º e 46, III, do CDC), uma vez que dificulta a sua compreensão acerca do alcance desta capitalização diária.

De acordo com o entendimento firmado na Segunda Seção do STJ, a capitalização diária dos juros somente pode ser cobrada quando, além de estar prevista expressamente em cláusula contratual, o contrato tenha a indicação da taxa diária de juros, vejamos:

[...] 3. De acordo com entendimento consolidado pela Segunda Seção,
admite-se a cobrança da capitalização diária dos juros
, sendo necessárias, nesse caso, não só a previsão expressa de sua periodicidade no contrato pactuado
mas também a referência à taxa diária dos juros aplicada
, em respeito à necessidade de informação do consumidor para que possa estimar a evolução de sua dívida. [...] (AgInt no REsp n. 2.077.113/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024 -
grifei
).

[...] 2.
Em vista da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da forma de capitalização dos juros adotada,
a ausência de informação contratual sobre a taxa de juros diária inviabiliza sua cobrança
, sendo insuficiente a informação acerca das taxas efetivas mensal e anual.
3. Rever os argumentos trazidos pelo acórdão recorrido, no tocante à existência ou não de previsão contratual da taxa para cobrança da capitalização diária de juros, demandaria reapreciar o conjunto fático-probatório dos autos e as cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (AREsp n. 2.937.902/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025 -
grifei
).

Neste Eg. TJES, outro não é o entendimento:

[...]
3. A previsão contratual acerca da capitalização diária de juros, sem indicação da respectiva taxa, retira do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, sendo, portanto, abusiva. [...] (TJES; AI 5003795-90.2024.8.08.0000; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. FABIO BRASIL NERY; Julg. 27/08/2024).

[...]
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a estipulação de capitalização diária de juros, sem a clara indicação da taxa diária, viola o dever de informação ao consumidor (art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor), tornando a cláusula abusiva. (TJES; AC 5000346-91.2024.8.08.0011; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Julg. 09/10/2025).

Assim, observada a existência de pactuação da capitalização diária de juros sem a informação acerca da taxa incidente, forçoso reconhecer a abusividade contratual.

A respeito da alegação de suposta abusividade dos juros pactuados, verifica-se que no contrato foi pactuada uma taxa mensal de 1,97% e uma anual de 26,32% (id. 16953854).

Em uma breve consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, de onde se extraem as taxas médias de mercado das operações financeiras, verifica-se que a taxa de juros média do mercado em contratos para aquisição de veículos estava em
2,04% ao mês
e em
27,45% ao ano
, no mês da celebração do contrato.

Conclui-se, portanto, que a taxa de juros remuneratórios praticada na avença celebrada está inferior à média de mercado, logo mais benéfica ao consumidor, não se tratando de taxa abusiva.

Além disso, como bem constatado na sentença, no item “H - CUSTO EFETIVO TOTAL DA OPERAÇÃO” do contrato de id. 16953854, há previsão expressa a respeito do custo efetivo total mensal (2,33% a.m) e anual (32,27% a.a), não havendo o que se falar em irregularidade.

A respeito, já decidiu o Colendo STJ que o custo efetivo total e a taxa de juros remuneratórios não se confundem:

[...]
Ad argumentandum tantum, importa esclarecer que o "
Custo Efetivo Total (CET) previsto no contrato não se confunde com a taxa de juros remuneratórios, pois contempla, além deste, outros encargos e despesas que incidem sobre a operação, de forma que não pode ser utilizado como parâmetro para aferição da existência ou não de abusividade
." (TJSC, Agravo Interno n. 0301944- 43.2017.8.24.0092, da Capital, rel. Rogério Mariano do Nascimento, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 20-02-2020)", de modo que não se verifica a desvantagem excessiva noticiada pela parte agravante. (REsp n. 2.216.721/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 26/06/2025, DJEN de 01/07/2025 -
grifei
).

Em relação à Tabela Price, vale consignar inicialmente que na ocasião do julgamento do Tema 572, o STJ firmou o entendimento de que a Tabela Price, por si só, não implica anatocismo, sendo necessária perícia para aferir a existência da cobrança de juros não lineares.

Entretanto, no caso dos autos, a parte autora, ora apelante, não solicitou a realização de prova pericial, abstendo-se, portanto, de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Sobre o tema, é o entendimento deste Eg. TJES:

[...] 3) A jurisprudência do STJ e desta Corte admite, em tese, a adoção da Tabela Price em contratos de financiamento imobiliário, desde que não ocorra amortização negativa que resulte em capitalização de juros. 4) A capitalização de juros em contratos celebrados antes da edição da MP nº 2.170-36/2001 é vedada, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 48 do STJ e na Súmula 121 do STF. 5)
A perícia judicial realizada nos autos comprovou a ocorrência de anatocismo
, tendo sido demonstrado que o saldo devedor era acrescido de juros não pagos (amortização negativa), configurando capitalização composta. [...] (TJES; AC 0009864-26.2002.8.08.0024; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Julg. 12/02/2025;
grifei
).

Em relação à Tarifa de Cadastro, a Súmula nº 566 do Colendo STJ dispõe que “
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.

Nota-se que a avença em questão foi firmada em
26 de novembro de 2021
, posterior ao marco temporal citado na súmula transcrita, sendo válida a cobrança da tarifa em análise, uma vez que não há nos autos comprovação de relacionamento anterior entre as partes que afaste a legitimidade da cobrança para custear as despesas com a pesquisa e tratamento de dados cadastrais.

No tocante ao registro do contrato e à tarifa de avaliação do bem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), assentou a validade dessas cláusulas quando comprovado que o serviço foi efetivamente prestado, situação a ser analisada em cada caso concreto, nos termos da ementa colacionada a seguir:

[...] 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...] (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018 -
grifei
).

Na hipótese da taxa de registro do contrato, o apelado não demonstrou a efetiva prestação do serviço, pois não consta provas do ônus decorrente do financiamento junto ao órgão de trânsito competente, de forma que, quanto a esse valor, a irresignação da apelante merece acolhida.

É o que disciplina o art. 1.361,
§ 1
o
, do Código Civil:

Art. 1.361.
Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

§ 1
o

Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor,
ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro
(
grifei)
.

Além disso, é relevante mencionar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 349, definiu ser legítima a constituição da propriedade fiduciária de veículos
a partir do registro do contrato na repartição competente para o licenciamento do bem
.

É o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...] É lícita a cobrança da tarifa de registro de gravame, pois corresponde ao ressarcimento de despesa decorrente de exigência legal, prevista no § 1º do art. 1.361 do Código Civil, e que viabiliza a constituição da garantia fiduciária e a própria operação de crédito. [...] (TJES; AC 0019327-65.2012.8.08.0048; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Julg. 16/09/2025).

Dessa forma, não restou evidenciado no caso em tela que o serviço de registro do contrato, fato gerador da cobrança, foi efetivamente prestado pela instituição financeira, ônus que lhe incumbia.

A ausência de apresentação de certidão específica do órgão de trânsito confirmando o registro do gravame torna a cobrança indevida, conforme a tese firmada no Tema 958 do STJ.

Por outro lado, em relação à Taxa de Avaliação, foi apresentado o laudo avaliativo, comprovando a prestação do serviço de avaliação do bem, o que justifica sua cobrança (id. 16953878).

A esse respeito, veja-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NÃO OCORRÊNCIA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – AVALIAÇÃO EFETIVAMENTE OCORRIDA – LEGALIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATAÇÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO OU VENDA CASADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 7.
Já em relação à tarifa de avaliação do bem, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou a tese no sentido de que
é válida da tarifa de avaliação do bem dado em garantia
, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Neste caso,
o banco comprova a efetiva avaliação do bem, anexando aos autos o Termo de Vistoria, e o valor cobrado não representa excessiva onerosidade
, uma vez que tal rubrica corresponde a apenas cerca de 1% do valor global do contrato [...]
(TJES; AC 5007374-18.2021.8.08.0011; TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA; Julg. 27/03/2024;
grifei
).

Do exame dos autos, observo que fora cobrado da recorrente o valor de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), o qual é o incapaz de influenciar no equilíbrio contratual, haja vista estar dentro dos parâmetros legais, de forma que se mostra legítima a referida pactuação.

Assim, não prospera a alegação de ausência de informação sobre a cobrança da taxa em questão, haja vista que está expressamente prevista no instrumento contratual devidamente assinado pela recorrente, comprovando seu conhecimento, a anuência da cobrança e o valor não importa em onerosidade excessiva.

Ademais, constato que a recorrente também se insurgiu com relação à forma de restituição, pleiteando a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, ponto este no qual lhe assiste razão.

Sobre o tema, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542/RS pela Corte Especial, no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração do elemento volitivo (má-fé) do fornecedor.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado somente seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

No presente caso, as provas carreadas ao feito demonstram que o contrato foi firmado em 26/11/2021, ou seja, as cobranças foram realizadas após a data do julgamento paradigma, daí porque a devolução deve se dar em dobro.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença recorrida, a fim de declarar a nulidade da cobrança referente à tarifa de registro de contrato, condenando a instituição financeira apelada à restituição em dobro do valor indevidamente descontado,

além de declarar a abusividade da capitalização diária de juros do contrato firmado entre as partes, devendo haver o recálculo sem a sua incidência.

Com efeito, ante a sucumbência recíproca (CPC, art. 86, caput) readequo a distribuição da verba sucumbencial, devendo a instituição financeira ré responder por 40% (quarenta por cento) e a autora arcar com 60% (sessenta por cento), advertindo-se que é beneficiária da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatoria.

VOTO DIVERGENTE

Conforme já relatado, cuida-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada por
ALICE CATARINA GUEDES SILVA ALVES
em face do
BANCO VOTORANTIM
S.A., em que a autora questiona a legalidade de encargos e tarifas em contrato de financiamento de veículo (Cédula de Crédito Bancário nº 561310769).

O juízo de primeiro grau julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais e revogou o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente deferido.

Em suas razões recursais, a apelante pugna, em suma, pelo restabelecimento da gratuidade e pela declaração de nulidade das tarifas de cadastro, avaliação de bem e registro de contrato, além da revisão dos juros remuneratórios e da capitalização.

A eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, em seu criterioso voto, propõe o parcial provimento do recurso para, entre outros pontos, declarar a nulidade da cobrança da Tarifa de Registro de Contrato (R$ 364,59), sob o fundamento de que a instituição financeira não teria comprovado a efetiva prestação do serviço junto ao órgão de trânsito.

Contudo, após detida análise dos autos, peço a mais respeitosa vênia para divergir parcialmente do entendimento de Sua Excelência.

De início, esclareço que acompanho integralmente o voto da eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, quanto à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à apelante e ao reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros por ausência de informação da taxa incidente. Contudo, peço a mais respeitosa vênia para divergir parcialmente de Sua Excelência tão somente no que tange à legalidade da cobrança da Tarifa de Registro de Contrato.

Como bem salientado pela eminente Relatora, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 958, estabeleceu que a validade da tarifa de registro do contrato depende da prova da efetiva prestação do serviço e da ausência de onerosidade excessiva.

No caso
sub examine
,
diversamente do alegado pela apelante e do entendimento adotado no voto de relatoria
, verifico que
o BANCO VOTORANTIM S.A. logrou êxito em demonstrar a ocorrência do fato gerador da cobrança
. E

Em sede de contestação (Id n. 16953864, p. 11), a instituição financeira colacionou extrato de consulta ao Sistema Nacional de Gravames (SNG). Vejamos:

Da análise do referido documento, extraem-se informações precisas que vinculam o serviço ao contrato discutido, identificando-se o contrato nº 561310769, firmado em 26/11/2021, cujos dados do veículo — chassi 9BD1196GDH1140070, placa PYX1E64 e renavam 01107243162 — coincidem integralmente com o bem financiado pela apelante.

O sistema registra expressamente que o documento já foi emitido pelo DETRAN em 10/12/2021 e consigna, de forma inequívoca, que existe registro de contrato no órgão para consulta.

Portanto, a prova documental é robusta o suficiente para atestar que a formalidade legal de registro da garantia fiduciária foi devidamente cumprida perante o DETRAN/ES, justificando a cobrança da tarifa para o ressarcimento da despesa

Não havendo prova de onerosidade excessiva frente aos valores praticados pela autarquia de trânsito, a manutenção da sentença de improcedência neste capítulo é medida que se impõe, preservando-se o equilíbrio contratual e a autonomia da vontade das partes que pactuaram o encargo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, com a devida vênia à eminente Relatora, abro divergência parcial exclusivamente para reconhecer a legalidade da cobrança da Tarifa de Registro de Contrato e, por conseguinte,
CONHECER
do recurso de Apelação Cível interposto por
ALICE CATARINA GUEDES SILVA ALVES
e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para conceder-lhe o benefício da justiça gratuita e declarar a abusividade da capitalização diária de juros do contrato firmado entre as partes, determinando o recálculo do débito sem a sua incidência, acompanhando a Relatora nos demais termos de seu voto.

É como voto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
: Com a devida vênia ao voto de Relatoria, acompanho o voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Debora Maria Ambos Correa da Silva.